Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2.1. Em relação aos embargos opostos pela parte agravante, é possível se divisar, por meio da leitura do acórdão embargado, que o recorrente, a despeito de sugerir que o v. acórdão conteria em seu bojo vício previsto no artigo 1.022 do CPC, pretende, em verdade, sua modificação. 2.2. Assim, a pretensão do embargante, sem dúvida, constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados pelo aresto, buscando prevalecer as suas teses em detrimento do que já restou decidido.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Em relação à fixação de honorários recursais, verifica-se que assiste razão à parte exequente/embargante, tendo em vista que, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, este foi improvido, devendo os honorários advocatícios fixados por equidade na r. decisão agravada serem majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
6. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos, mas não acolhidos.
7. Embargos de declaração da parte agravada conhecidos e providos.